Tribunal: TJBA
Processo: 8064790-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064790-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: M. E. N. D. P. E. S. e outros Advogado(s):JESSICA VERDE DE ARAUJO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AFASTAMENTO. PEDIDO EXPRESSO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EMBARGADO, QUE MANTEVE A SENTENÇA RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO TEMA REPETITIVO 1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em recurso de Apelação Cível, nos quais a então Apelada sustenta a omissão do Acórdão exarado por este órgão julgador fracionário, em relação à majoração de honorários de sucumbência, em decorrência da interposição de Apelação e o não provimento desta, pela Embargada, em conformidade com o disposto no §1º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 2. Em sessão de julgamento realizada no dia 23/09/2025, esta Terceira Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargada, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. II. Questão em discussão 3. A questão central dos presentes embargos de declaração consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão, que, ao negar provimento ao recurso de Apelação da parte ré, ora Embargada, não realizou a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em primeira instância em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte autora, ora Embargante. III. Razões de decidir 4. Diferentemente do que sustenta a Embargada, não se trata de rediscussão do mérito, ou de violação ao princípio da dialeticidade, buscando a parte Embargante suprir uma lacuna no julgado a respeito de uma questão que fora requerida nas contrarrazões do apelo. Vê-se, ademais, que, em caso de provimento parcial do apelo, a majoração seria indevida, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1059, entretanto esta não é a hipótese dos autos, uma vez que a sentença recorrida fora mantida em sua integralidade. 5. O não provimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida na instância de origem impõe a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Esta medida visa a remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal e a desestimular a interposição de recursos protelatórios. 6. Constatada a omissão no Acórdão, que, ao negar provimento à apelação da parte ré, não se pronunciou sobre a majoração da verba honorária, impõe-se a sua correção para sanar o vício apontado, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência de 15% (quinze por cento) para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. 7. Destarte, a instituição financeira restou condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conquanto majorado o percentual estabelecido na sentença – de 10% (dez por cento) - em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, e considerando que a Apelante, ora Embargada, restou sucumbente em parte mínima do pedido (parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil), o que está em plena conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. O não provimento de recurso interposto pela parte sucumbente na origem acarreta a majoração dos honorários advocatícios, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários recursais configura omissão, sanável pela via dos Embargos de Declaração". Dispositivos relevantes citados: Artigos 85, §§ 1º, 2º e 11, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.865.223/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8064790-33.2023.8.05.0001, tendo como Embargante M.E.N.D.P.E.S., representada por sua genitora JAMILLE DA SILVA NEGREIRO, e como Embargada HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA